Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0711289-68.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROBERTA NASCIMENTO DE FIGUEIREDO DESPACHO Concedo à parte ré/embargante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar acerca do documento de ID 6180477, apresentado pela parte autora/embargada. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito